Tribunal: CARF
Processo: 11176.000095/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000095/2007-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.384 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2001 a 31/07/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
de Divergência quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-00.662, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 23 de fevereiro de 2010, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
fls. 272:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000095/2007-51
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000095/2007-51

LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A falta de fundamentação do crédito previdenciário para a efetivação de lançamento
caracteriza vício substancial, material, uma nulidade absoluta, não permitindo a
contagem do prazo especial para decadência prevista no art. 173, II, do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 283 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 244 e seguintes, para rediscutir a natureza do vício declarado.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) a Câmara a quo anulou a NFLD por ilegitimidade passiva do município, vez que a
Lei Municipal n.o 50, de 16 de dezembro de 1999 excluiu o Hospital Nossa Senhora da
Saúde da administração municipal;
b) a fiscalização demonstrou que a desvinculação administrativa entre o Município e o
Hospital era apenas aparente, já que o art. 8o da citada lei mencionava que cabia ao
Poder Executivo indicar três representantes no Conselho de Administração do Hospital;
c) outro fato que caracterizou o hospital como parte da Administração Direto do
Município é que outros débitos fiscais seus foram incluídos em parcelamentos
concedidos aos Município de Santo Antônio da Platina, quando a Lei n.o 50/99 já estava
em pleno vigor;
d) o Município cede motoristas para o Hospital e eles são servidores efetivos que
prestam concurso para trabalhar para o município e são pagos pelos cofres municipais,
fazendo parte da folha de pagamento mensal junto com os demais servidores da
Prefeitura;
e) há vinculação entre os Cargos de Confiança nomeados para a Secretaria Municipal de
Saúde e a função de Presidente do Conselho de Administração Municipal;
f) a fiscalização agiu de forma correta ao caracterizar o Hospital como parte da
Administração Direta do Município de Santo Antônio da Platina;
g) na hipóteses do não acolhimento do exposto, passa-se a demonstrar que o suposto
equívoco na identificação do sujeito passivo gera nulidade por vício formal.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
295 e seguintes, alegando, em suma:
a) não houve demonstração do dissídio jurisprudencial, pois a Recorrente não aponta
divergência com o cotejo entre os tópicos do acórdão recorrido e do paradigma;
b) ausente a similitude fática entre os julgados, porque as legislações envolvidas não
guardam qualquer similaridade e não se demonstrou qual ponto do acórdão recorrido
divergiu do paradigma;
c) o acórdão paradigma trata de erro na identificação do sujeito passivo de filial,
empresas que têm relação econômica, já no caso do acórdão recorrido tratam-se de
pessoas jurídicas absolutamente diversas;
d) não há como se conhecer do Recurso Especial, ante o não preenchimento de
requisitos essenciais;
e) o acórdão deve ser mantido.
É o relatório.

Voto
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000095/2007-51

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Alega a Recorrida a ausência de divergência jurisprudencial entre o acórdão
vergastado e o acórdão paradigma, considerando a falta de cotejo entre os tópicos das decisões e
a ausência de similitude fática entre os julgados.
No que se refere ao primeiro argumento, tal argumento não merece prosperar, pois a
CSRF já firmou entendimento no sentido de que o recurso deve apresentar elementos suficientes que
comprovem a alegada divergência, sendo desnecessária a realização de comparativo ponto a ponto
entre acórdão recorrido e acórdão paradigma.
No tocante ao segundo argumento, a ausência de similitude fática entre os
julgados, tecer a seguinte comparação entre as situação, a fim de averiguar o cumprimento dos
pressupostos recursais:
Acórdão recorrido
Relatório
Trata-se de crédito tributário lançado em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA,
por meio de NFLD, consubstanciada na cobrança
de contribuições incidentes a remuneração paga a
segurados empregados pelo HOSPITAL NOSSA
SENHORA
DA
SAÚDE,
considerado
pela
fiscalização como parte da administração direta do
Município.
(...).
Consta no Relatório Fiscal (RF) que as contribuições
lançadas possuem sua origem na remuneração paga
a segurados que prestam serviço ao Hospital Nossa
Senhora da Saúde, mas que são lançadas em nome da
recorrente devido aos seguintes pontos:
j 1. Indicação de representantes no Conselho de
Administração pelos Poderes Legislativo e Executivo
Municipais;
A prefeitura parcelou débitos da recorrente, em 2001;
A prefeitura cede três servidores à recorrente
(motoristas);
A prefeitura nomeia pessoas para exercerem cargos
de confiança
j na recorrente;
Há vinculação entre ocupantes de cargos de
confiança da
I Secretária de Saúde com os cargos de
direção. \
A legislação define quem é o sujeito passivo
tributário:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa I obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária. I
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação
Acórdão paradigma (recurso de ofício)
203-09.762
NORMAS
PROCESSUAIS
-
NULIDADE
-
Comprovado o equivoco na identificação do sujeito
passivo, anula-se o lançamento por vicio formal.
IPI
-
PRINCÍPIO
DA
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS
- Em virtude do principio da autonomia dos
estabelecimentos, o lançamento tributário deve ser
formalizado isoladamente para cada um deles.
Recurso negado. (...).
Como destacado, a centralização da escrituração
fisco-contábil da empresa no estabelecimento matriz,
em si um descumprimento de obrigação acessória,
não autoriza a elaboração de auto de infração único
para os estabelecimentos matriz e filial.
O sistema de escrituração e apuração do IPI baseia-
se na autonomia dos estabelecimentos, conforme
previsto nos arts. 22, parágrafo único, 217 e 392, IV,
do Regulamenta do IPI (RIP1182), aprovado pelo
Decreto n° 87.981, de 23 de dezembro de 1982; bem
como nos arts. 23, parágrafo único, 291 e 487, IV, do
RIPI198, aprovado pelo Decreto n° 2.637, de 25 de
junho de 1998.
Em consequência, todos os estabelecimentos da
mesma firma devem ter suas próprias notas e livros
fiscais, separadamente arquivados e escriturados,
devendo cada um deles cumprir as respectivas
obrigações tributárias principal e acessória previstas
nos aludidos regulamentos, independentemente do
fato de ser matriz ou filial.
A inclusão de ilícito tributário referente ao
estabelecimento filial, com autonomia no que
concerne ao IPI, no lançamento formalizado contra
o
estabelecimento
matriz,
acarretou
erro
de
identificação do sujeito passivo tomando nulo o
lançamento por vício formal.
Com essas considerações, voto no sentido de negar
provimento ao recurso de oficio.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000095/2007-51

principal diz-se I contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador; responsável, quando, sem
revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.

Não há legislação que disponha sobre a obrigação
da recorrente.'
Ressalte-se que a recorrente possui CNPJ próprio,
está ativa rio cadastro da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Pelos pontos expostos pelo Fisco creio que a
recorrente
poderia
ser
responsabilizada
como
coobrigada, respondendo pelo crédito em futura
execução, com a devida determinação do Poder
Judiciário, mas não como contribuinte e tendo o
lançamento sido lavrado em seu nome.
Portanto, em meu entender ocorreu erro na
identificação do sujeito passivo, vício que macula a
autuação, anulando o processo.
Quanto ao vício praticado entendo que o mesmo seja
material.
Portanto, qualquer que seja a concepção, "forma" não
se confunde com o "conteúdo" material ou objeto.
Forma é requisito de validade através do qual o ato
administrativo, praticado porque o motivo que o
deflagra ocorreu, é exteriorizado para a realização da
finalidade determinada pela lei. E quando se diz
"exteriorização"
devemos
concebê-la
como
a
materialização de um ato de vontade através de
determinado instrumento. Daí temos que conteúdo e
forma não se confundem: um mesmo conteúdo pode
ser veiculado através de vários instrumentos, mas
somente será válido nas relações jurídicas entre a
Administração Pública e os administrados aquele
prescrito em lei. Sem se estender muito, nas relações
de direito público a forma confere segurança ao
administrado
contra
investidas
arbitrárias
da
Administração. Os efeitos dos atos administrativos
impositivos ou de império são quase sempre gravosos
para os administrados, daí a exigência legal de
formalidades ou ritos.
No caso do ato administrativo de lançamento, o auto-
de-infração com todos os seus relatórios e elementos
extrínsecos é o instrumento de constituição do crédito
tributário. A sua lavratura se dá em razão da
ocorrência do fato descrito pela regra-matriz como
gerador de obrigação tributária. Esse fato gerador,
pertencente ao mundo fenoménico, constitui, mais do
que sua validade, o núcleo de existência do
lançamento. Quando a descrição do fato não é
suficiente para a certeza absoluta de sua ocorrência,
carente que é de algum elemento material necessário
para gerar obrigação tributária, o lançamento se
encontra viciado por ser o crédito dele decorrente
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000095/2007-51

duvidoso. É o que a jurisprudência deste Conselho
denomina de vício material: (...).
E ainda se procurou ao longo do tempo um critério
objetivo para o que venha a ser vício material. Daí,
conforme recente acórdão, restará configurado o vício
quando há equívocos na construção do lançamento,
artigo 142 do CTN:
(...).
O que não parece razoável é agrupar sob uma mesma
denominação, vício formal, situações completamente
distintas: dúvida quanto à própria ocorrência do fato
gerador, equívocos e omissões no dispositivo legal, da
data e horário da lavratura, identificação do sujeito
passivo.
Apenas para citar alguns, que embora possam
dificultar a defesa não prejudicam a certeza de que
o fato gerador ocorreu e que a responsabilidade é
do sujeito passivo descrito. Nesse sentido:
j
i
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
NULIDADE - VICIO FORMAL - LANÇAMENTO
FISCAL
COM
ALEGADO
ERRO
DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO
-
INEXISTÊNCIA - Os vícios formais são aqueles que
não interferem no litígio propriamente dito, ou seja,
correspondem a elementos cuja ausência não impede
a compreensão dos fatos que baseiam as infrações
imputadas. Circunscrevem-se, a exigências legais
para garantia da integridade do lançamento como ato
de oficio, mas não pertencem ao seu conteúdo
material. O suposto erro na identificação do sujeito
passivo caracteriza vício substancial, uma nulidade
absoluta, não permitindo a contagem do prazo
especial para decadência previsto no art. 173, II, do
CTN. (Acórdão n° 108-08.174 IRPJ, de 23/02/2005 da
Oitava
Câmara
do
Primeiro
Conselho
de
Contribuintes).
Ambos os vícios, formal e material, desde que
comprovado o prejuízo à defesa, implicam nulidade
do lançamento, mas é a diferença esclarecida acima
que
justifica
a
possibilidade
de
lançamento
substitutivo a partir da decisão apenas quando o vício
é formal pois não há dúvida no lançamento de que o
responsável foi identificado corretamente e que o fato
gerador existiu.
O rigor da forma como requisito de validade gera um
grande número de lançamentos anulados. Em função
desse prejuízo para o interesse público é que se inseriu
no Código Tributário Nacional (CTN) a regra de novo
prazo para contagem de decadência a partir da
decisão,
a
fim
de
realização
de
lançamento
substitutivo ao anterior, quando anulado por simples
vicio na formalização.
De fato, forma não pode ter a mesma relevância da
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000095/2007-51

certeza da responsabilidade e da existência do fato
gerador. Ainda que anulado o ato por vício formal,
pode-se assegurar que o responsável foi quem praticou
o fato gerador da obrigação e que esse fato existiu e
continua existindo, diferentemente da nulidade por
vício material.
Não se duvida da forma como instrumento de proteção
do particular, mas nem por isso ela se situa no mesmo
plano de relevância da responsabilidade e do
conteúdo.
Por todo o exposto, entendo como material o vício
presente no equívoco na identificação do sujeito
passivo.
Destarte, acato a preliminar por ocorrência de vício
material, ficando prejudicado o exame do mérito.

Com a análise das decisões acima, tem-se que o acórdão paradigma trata de
situação peculiar atinente ao IPI na qual a escrituração fisco-contábil da empresa era
centralizada no estabelecimento matriz, o que gerou a inclusão de ilícito tributário
referente ao estabelecimento filial no lançamento formalizado contra o estabelecimento
matriz.
Entendeu o Colegiado, naquela ocasião, que o sistema de escrituração e
apuração do IPI baseia-se na autonomia dos estabelecimentos, conforme a legislação
correlata a este tributo, de modo que o lançamento formalizado contra o estabelecimento
matriz acarretou erro de identificação do sujeito passivo tomando nulo o lançamento por
vício formal.
Já o acordão vergastado trata da nulidade por vício material, pois as contribuições
possuem sua origem na remuneração paga a segurados que prestam serviço ao Hospital
Nossa Senhora da Saúde, mas que foram lançadas em nome da recorrente (Município).
Na situação fática dos presentes autos, a fiscalização considerou o referido ente
como sujeito passivo em decorrência dos seguintes fatores:
j1. Indicação de representantes no Conselho de Administração pelos Poderes
Legislativo e Executivo Municipais;
A prefeitura parcelou débitos da recorrente, em 2001;
A prefeitura cede três servidores à recorrente (motoristas);
A prefeitura nomeia pessoas para exercerem cargos de confiança
j na recorrente;
Há vinculação entre ocupantes de cargos de confiança da
I Secretária de Saúde com os
cargos de direção.
Nota-se que as situações se apresentam distintas, mormente porque, no
paradigma, a falha incorrida pela fiscalização decorreu do descumprimento do Contribuinte
relativo às obrigações acessórias, no âmbito das especificidades do IPI, tratando de relação entre
filial e matriz com escrituração fisco-contábil única na matriz, em afronta à legislação do IPI.
Contudo, a situação dos presentes autos, como visto, trata do lançamento em
nome de um ente da administração direta relativo a um Hospital que não integra tal
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.384 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000095/2007-51

administração, razão pela qual constou do acórdão recorrido a ausência de legislação que
disponha sobre essa obrigação da Recorrida.
Desse modo, embora o paradigma e o recorrido tratem de erro na identificação do
sujeito passivo, os erros decorreram de situações notadamente distintas, o que inviabiliza a
averiguação da divergência jurisprudencial acerca da natureza do vício.
Corroborando o exposto, insta salientar que a depender da situação concreta,
muitas vezes, esse Colegiado, por entender pela ausência de vício, acaba por considerar o vício
como formal, em situações nas quais a controvérsia se limita a sua natureza.
Assim, faz-se de suma importância que haja semelhança entre os fatos ensejadores
das decisões para que se proceda ao reconhecimento da divergência jurisprudencial.
Diante dessas distinções, entendo que não se identifica a divergência
jurisprudencial suscitada.
Portanto voto em não conhecer do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital